Tribunal: STF
Processo: Rcl 63273
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rodrigo Bonametti de Miranda para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI 1.127/DF pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado pelo crime do art. 171, caput, combinado com o art. 69, caput, do Código Penal.



    Afirma que, na audiência de custódia de 18/10/2023, o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP determinou a transferência do reclamante para Sala de Estado-maior, mas que, até o presente momento, referida determinação não foi cumprida pela autoridade reclamada, que, de forma injustificada, ignora solenemente a ordem judicial.



    Aduz que a autoridade reclamada foi intimada da decisão no dia 18/10/2023, quando da audiência de custódia.



    Expõe que, em 19/10/2023, a defesa foi aos autos da Ação Penal 1506239-87.2023.8.26.0050 para comunicar o primeiro descumprimento, de forma que o próprio Juízo da 14ª Vara Criminal da Capital também reiterou a condição urgentíssima da decisão.



    Já em 20/10/2023, assevera que reiterou o pedido ao CDP II de Guarulhos, do qual não adveio nenhuma posição quanto ao tema até o protocolo da presente reclamação.



    Diante disso, conclui que a autoridade da ADI 1.127/DF não está sendo respeitada pela autoridade reclamada, e que todos os expedientes de caráter judicial e extrajudicial empregados não foram eficientes, de modo que o cabimento dessa reclamação, mais que uma ferramenta recursal, seria a única forma de garantir o efeito vinculante das decisões tomadas em sede de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal



    Ao final, requer:



    “[...] a concessão da medida liminar pleiteada para determinar a imediata colocação do Reclamante em Sala de Estado Maior, haja vista o Reclamante estar detido em local inapropriado por deliberada omissão da Autoridade Reclamada.” (documento eletrônico 1, p. 7).



    Quanto ao mérito, requer:



    “[...] a confirmação da medida liminar para reconhecimento da ilegalidade da omissão da Reclamada, que mantém o Reclamante recolhido em Centro de Detenção Provisória, em violação expressa ao art. 7, V, do EOAB e, consequentemente, à ADI n.º 1.127/DF.” (documento eletrônico 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece acolhida.



    Isso porque não houve a indicação de ato concreto suscetível de confronto com a decisão proferida na ADI 1.127/DF do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, sem a indicação de um ato concreto passível de cotejo com decisão revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional assume nítido caráter preventivo. 



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC Nº 48-MC. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TAC. LEI Nº 11.422/2007. AUSENTE INDICAÇÃO DE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. CARÁTER PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de indicação de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido na ADC nº 48-MC, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.579 AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/3/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos.” 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



     



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010). 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator